Tribunal: TJSP
Processo: 0003134-87.2014.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
NULIDADE – Ação de usucapião extraordinária – Citação do titular do domínio do imóvel por edital – Ausente esgotamento dos meios de localização do proprietário tabular - Inobservância ao artigo 942 do CPC, vigente à época – Nulidade absoluta – Vício insanável - Sentença anulada – Prosseguimento do feito determinado – RECURSO PROVIDO, por motivo diverso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003134-87.2014.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante NAIR
FELIX RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados RENATO SIMÕES DA
SILVA e JESUS PRIETO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento, por motivo diverso.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003134-87.2014.8.26.0505 -Voto no 37499
2
10a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação n° 0003134-87.2014.8.26.0505
Comarca:
Ribeirão Pires
Ação:
Usucapião extraordinária
Apte(s).:
Nair Félix Rodrigues (AJ)
Apdo(a)(s).:
Renato Simões da Silva (e outro)
Voto no 37499
NULIDADE Ação de usucapião extraordinária Citação do
titular do domínio do imóvel por edital Ausente esgotamento
dos
meios
de
localização
do
proprietário
tabular
-
Inobservância ao artigo 942 do CPC, vigente à época

Nulidade absoluta Vício insanável - Sentença anulada
Prosseguimento do feito determinado RECURSO PROVIDO,
por motivo diverso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
a r. sentença de fls. 292/294, cujo relatório se adota, que julgou improcedente ação de
usucapião.
Apela a autora pela a reforma da sentença
alegando que os documentos juntados são suficientes para a comprovação dos
requisitos da posse “ad usucapionem” sobre o imóvel objeto dos autos (fls. 299/304).
Contrarrazões (fls. 322/324).
É o relatório.
Preservado o entendimento do MM. Juiz de
primeiro grau, merece ser anulada a r. decisão de fls. 292/294, restando prejudicada a
análise do mérito e provido o recurso, diante reconhecimento de vício insanável.
Pleiteia a autora a declaração de seu domínio
referente ao imóvel descrito na inicial por exercer a posse mansa, pacífica e
ininterrupta há mais de 20 (vinte) anos, desde 1972, quando adquiriu junto de seu ex-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003134-87.2014.8.26.0505 -Voto no 37499
3
marido o imóvel de terceira pessoa, sendo que em acordo na ação de divórcio
consensual ficou estabelecido que o imóvel usucapiendo ficaria com a autora,
exercendo a posse ininterrupta desde então, sem oposição e com ânimo de dona.
Contudo, não se esgotou os meios para a
localização e citação pessoal do titular do domínio do imóvel.
O artigo 942 do Código de Processo Civil, vigente
à época, estabelecia que “o autor, expondo na petição inicial o fundamento do pedido
e juntando planta do imóvel, requererá a citação daquele em cujo nome estiver
registrado o imóvel usucapiendo, bem como dos confinantes e, por edital, dos réus
em lugar incerto e dos eventuais interessados, observado quanto ao prazo o disposto
no inciso IV do art. 232”.
O caso dos autos cuida de bem imóvel registrado
em nome de Renato Simões da Silva (fls. 75) e, em razão de não ter sido localizado,
fora citado por edital (fls. 183/184), sendo nomeado curador especial que contestou por
negativa geral (fls. 204/209).
Contudo, verifica-se às fls. 258, que há ação em
curso em que consta o espólio de Renato Simões da Silva no polo passivo, com
endereço ainda não diligenciado: Avenida Alfredo Dib, s/ no, esquina com a Rua
Caminho da Servidão, em Ribeirão Pires-SP. Neste e em outro feito verifica-se que há
patronos constituídos pelo espólio, sendo este representado pela inventariante Maria
Olívia Florêncio Simões da Silva, além de haver herdeiro menor fls. 254/255.
Conforme os ensinamentos do i. Des. Silvério
Ribeiro, “compete sejam tomadas providências acautelatórias, referentemente à
certidão do registro de imóveis competente, consoante visto no item 329, constituindo
requisito indispensável à ação. (...) A citação daquele em cujo nome estiver registrado
o imóvel é obrigatória, pois é pessoa certa e presumidamente o proprietário, nos
moldes do disposto no art. 859 do Código Civil de 1916 (art. 1.245 do atual). Como
interessado certo, deve ser citado pessoalmente, nas formas previstas na lei adjetiva
civil. A citação da pessoa em cujo nome conste registrado o imóvel, como aponta
Jorge Americano, assegura o legítimo proprietário contra o possível dolo do autor da
ação de usucapião.” (“Tratado de Usucapião”, Vol. 2, Ed. Saraiva, 2007, pág. 1256).
Na Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de
Justiça o mesmo entendimento:
“DIREITO CIVIL. COISAS. USUCAPIÃO ESPECIAL
URBANA. Sentença de procedência do pedido, na
origem, tida como regular a citação ficta (editalícia) da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003134-87.2014.8.26.0505 -Voto no 37499
4
empresa titular do domínio. Recurso de Apelação
(Curadoria Especial). Alegação de nulidade da citação
por edital. Pertinência. Caso concreto no qual pese
embora a notícia da falência da requerida não se buscou
localização do Síndico, sequer se verificando se o imóvel
fora arrecadado ou se a falência já estaria,
eventualmente, encerrada. Recurso de Apelação provido,
anulando-se o processo a partir da citação, com
determinação de retorno dos autos à origem, com vistas
à citação da falida na pessoa do síndico e verificação da
situação da empresa requerida (se ainda é ou não
falida).”
(9a
Câmara
D.
Privado,
Apelação
cível
no
0011795-72.2010.8.26.0286, Rel. Des. Alexandre Bucci, j. 17.05.2016, v.u.);
“USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
Sentença
de
procedência. Nulidade de citação ficta. Não esgotamento
dos meios de localização do requerido para citação
pessoal. Ausência das hipóteses autorizadoras da
citação ficta. Réu que mora em local conhecido e de fácil
acesso, em endereço indicado nos autos. Inventário de
um dos herdeiros falecidos que não foi aberto. Citação
do suposto inventariante que não produz efeitos em
relação aos herdeiros. Necessidade de completar o ciclo
citatório, pena de colocar em risco a própria existência
da sentença. Recurso provido, para anular a sentença.”
(6a Câmara D. Privado, Apelação cível no 0254626-35.2007.8.26.0100, Rel.
Des. Francisco Loureiro, j. 13.03.2014, v.u.);
“USUCAPIÃO ORDINÁRIA - ART. 551 DO CC/1916
(ART. 1241 DO CC/2002) - LOTE DE TERRENO -
CITAÇÃO POR EDITAL DO TITULAR DO DOMÍNIO -
TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO PESSOAL NÃO
ESGOTADAS - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART.
942 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NULIDADE
DECLARADA DE OFÍCIO - EXAME DO RECURSO
PREJUDICADO.”
(1a
Câmara
D.
Privado,
Apelação
cível
no
0003409-55.1999.8.26.0604, Rel. Des. Elliot Akel, j. 02.07.2013, v.u.);
“Ação Anulatória
Usucapião
Vício de citação

Procedência - Via adequada para a decretação de
nulidade do processo Necessidade de citação pessoal
dos proprietários
Art. 942 do CPC
Ausência de
tentativa de localização, sendo que não foram esgotados
todos os meios Requisitos do art. 231 do CPC que não
foram observados - Nulidade reconhecida
Decisão
Mantida. Recurso Improvido.” (3a Câmara D. Privado, Apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003134-87.2014.8.26.0505 -Voto no 37499
5
cível no 0006108-27.2010.8.26.0606, Rel. Des. Egídio Giacoia, j. 07.05.2013,
v.u.).
Assim, caracterizada a nulidade absoluta por
ausente citação pessoal do titular do imóvel, não tendo sido esgotados todos os meios
para sua localização, cumpre a anulação da r. sentença prosseguindo-se, com o
retorno dos autos à origem, para proceder à citação na pessoa da inventariante Maria
Olívia Florêncio Simões da Silva, que representa o espólio de Renato Simões da
Silva, no endereço declinado às fls. 258.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
por motivo diverso.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinado Digitalmente